Tribunal: TJBA
Processo: 0521964-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521964-52.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Parfel Prafuso Ferragens Ltda

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. MUNICÍPIO DO SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. EFEITOS VINCULANTES DE JULGAMENTO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS REJEITADOS. PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DAS ALÍQUOTAS DE TERRENOS POR VEDAÇÃO AO CONFISCO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. O Tribunal Pleno desta Corte, ao apreciar o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que impugnaram as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, concluiu pela improcedência da maior parte dos pedidos formulados, rechaçando as alegações de vícios formais e materiais genéricos. Restou assentado que a legislação municipal impugnada não incorreu em violação ao devido processo legal legislativo e que a análise abstrata da Planta Genérica de Valores não revelou vício de inconstitucionalidade, em razão de a municipalidade ter atuado de maneira adequada, promovendo a alteração da base de cálculo e a majoração do tributo por meio de lei em sentido formal, em estrita obediência ao texto constitucional. O acórdão vinculante também rechaçou a contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade nonagesimal e da capacidade contributiva, reconhecendo que todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei. A única inconstitucionalidade material reconhecida pelo Tribunal Pleno foi a inconstitucionalidade parcial do Art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que concerne às alíquotas de 4% e de 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único, por violação ao princípio da vedação ao confisco. Em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial em controle concentrado, foi determinada apenas a aplicação, para o exercício de 2014, da alíquota de 3% sobre o valor venal para os imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores, não havendo que se falar em nulidade integral dos lançamentos de IPTU para os demais casos. A sentença de primeiro grau, ao conceder a segurança para determinar o cálculo do tributo para o exercício de 2015 com base no valor de 2013 atualizado pelo IPCA, desconsiderou a validade e a eficácia das Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 em sua maior parte, o que afronta o precedente vinculante do Tribunal Pleno. A pretensão do Apelado de estender as travas tributárias do Art. 4º da Lei nº 8.473/2013 ou de modificar seus critérios deve ser repelida, uma vez que o Plenário desta Corte consignou que tais dispositivos constituem benefício fiscal, sendo vedado ao Poder Judiciário proceder à sua extensão ou modificação.
Apelo provido. Segurança denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0521964-52.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
e, como apelado,
Parfel Prafuso Ferragens Ltda
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

dar provimento ao apelo para denegar a segurança perseguida
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA